Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. BEM DE MENOR VALOR. "DIREITOS AQUISITIVOS". RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de penhora de bem imóvel, a requerimento do credor, sem a prévia manifestação da devedora, bem como sobre a alegada impenhorabilidade do imóvel aludido.
2. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. Assim, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
3. A regra prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990 enuncia que “na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis”. 3.1. No caso deve ser mantida a penhora sobre o bem de menor valor.
4. Não é possível reexaminar a questão relativa à impenhorabilidade de bem imóvel, tendo em vista que a situação já foi previamente decidida pelo Juízo singular. 4.1. A alegada violação princípio do contraditório não ocorre se há evidente oportunidade de manifestação concedida à parte que a alega.
5. A penhora dos chamados “direitos aquisitivos” é admitida em relação ao bem imóvel que é objeto de alienação fiduciária, notadamente na hipótese em que a propriedade não foi consolidada em favor do credor fiduciário.
6. Recurso conhecido e desprovido.